Tribunal: STF
Processo: STP 823
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÕES QUE DETERMINAM A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A PARCELA ALEGADAMENTE INCONTROVERSA. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/92, ART. 4º, §8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE AS DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E AS NOVAS DECISÕES PROVISÓRIAS PROFERIDAS. ACOLHIDOS OS PEDIDOS DE EXTENSÃO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pela União contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do o Processo nº 1023488-98.2020.4.01.0000, mediante a qual se determinou a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, no valor de R$ 84.791.010,13 (oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, dez reais e treze centavos), em favor do Município de Viseu. 



    Em decisão proferida em 20/10/2021, julguei procedente o presente incidente, “para sustar os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1023488-98.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1º Região, a fim de obstar a expedição do precatório em desfavor da União até o trânsito em julgado da impugnação à execução na origem, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF”. 



    Por meio de petições protocoladas em um segundo momento (docs. 69, 84, 100, 116 e 131), relata a União a superveniência de decisões proferidas por desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos Agravos de Instrumento nºs 1009394-14.2021.4.01.0000, 1022865-97.2021.4.01.0000, 1019564-45.2021.4.01.0000, 1020538-19.2020.4.01.0000 e 1036479-09.2020.4.01.0000, nas quais foi determinada igualmente a expedição de precatório parcial para pagamento dos valores tidos como incontroversos, decorrentes da diferença devida no recolhimento das verbas do FUNDEF.



    Sustenta a União ter apresentado impugnação aos cumprimentos de sentença questionando a integralidade das ações executórias, contudo os desembargadores relatores dos agravos de instrumento em referência determinaram a expedição de valores tidos como incontroversos antes do julgamento das impugnações. Aponta, nesse sentido, a expedição prematura das requisições de pagamento, em situação idêntica à tratada na inicial desta STP 823.



     Ante a alegada identidade fática e jurídica entre as demandas mencionadas, requer a União a extensão dos efeitos da decisão proferida nos presentes autos, com o objetivo de sustar a eficácia das decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 1009394-14.2021.4.01.0000, 1022865-97.2021.4.01.0000, 1019564-45.2021.4.01.0000, 1020538-19.2020.4.01.0000 e 1036479-09.2020.4.01.0000.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento dos pedidos de extensão, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 166):



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. EDUCAÇÃO. FUNDEF. TÍTULO EXECUTIVO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA DOS VALORES DEVIDOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS FRACIONADOS. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. SIMETRIA ENTRE AS DECISÕES. DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE EXTENSÃO. 1. É cabível a extensão de efeitos de liminar deferida em suspensão de tutela provisória quando demonstrada a simetria entre a decisão motivadora de pedido e as decisões impugnadas no pedido de extensão. 2. Há grave risco de lesão à ordem e à economia públicas em decisão pela qual se determina, de forma prematura, a expedição de precatório de parcela controversa, cuja impugnação ainda não foi decidida de forma definitiva na execução, nos termos do art. 100, § 5º, da Constituição Federal e do art. 535, §3º, I, do CPC. — Parecer pelo deferimento dos pedidos de extensão” 



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992; artigo 15, caput, da Lei 12.016/2009 e artigo 297 do RISTF).



    O §8º do artigo 4º da Lei 8.437/92 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares com idêntico objeto.



    À luz deste dispositivo, verifico a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor das novas decisões provisórias proferidas nos autos dos Agravos de Instrumento nºs 1009394-14.2021.4.01.0000, 1022865-97.2021.4.01.0000, 1019564-45.2021.4.01.0000, 1020538-19.2020.4.01.0000 e 1036479-09.2020.4.01.0000, na medida em que em todas estas decisões determinam a expedição prematura de precatórios referentes a supostas parcelas incontroversas, em ações de execução em que se discute o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF.



     Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão liminar proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher os pedidos de extensão formulados pela União.



    Ex positis, ACOLHO os pedidos de extensão formulados, para sustar os efeitos das decisões proferidas nos autos dos Agravos de Instrumento nºs 1009394-14.2021.4.01.0000, 1022865-97.2021.4.01.0000, 1019564-45.2021.4.01.0000, 1020538-19.2020.4.01.0000 e 1036479-09.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de obstar a expedição dos precatórios em desfavor da União até o trânsito em julgado das impugnações à execução na origem, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente